Tribunal: STF
Processo: HC 213253
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adriano Aparecido Pereira de Lima, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 728.630/SP.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    Alega a impetrante constrangimento ilegal do paciente decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, da inobservância da determinação de reexame do decreto preventivo, prevista no art. 316 do Código de Processo Penal, e da falta de fundamentação idônea da prisão preventiva. 



    Suscita a aplicação da Recomendação 62/CNJ, pois o paciente é portador de HIV e, portanto, faz parte de grupo de risco.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de seu alvará de soltura.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator denegou a ordem no HC nº 728.630/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, tem-se que a questão alusiva aos fundamentos da preventiva e à Recomendação 62/CNJ, suscitadas neste writ, não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configuraria supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Quanto à não observância do previsto no art. 316 do Código de Processo Penal, destaco da decisão do e. Relator: 



    “No que se refere à tese de inobservância do comando legal do art. 316 do CPP, o writ carece de interesse, pois, em consulta ao andamento da ação penal, obtive a informação de que o Juízo processante reavaliou a prisão cautelar nos termos da decisão exarada em 3/3/2022.”



    Mesmo que a prisão cautelar não houvesse sido reavaliada, vale registrar que 



    “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21) 



    No que se refere ao alegado excesso de prazo, o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior destacou:



    “Quanto ao aventado excesso de prazo, o writ é admissível, mas, no mérito, a ordem não merece concessão. Primeiro, porque a a instrução já está encerrada, circunstância apta a atrair o entendimento firmado na Súmula 52/STJ.” (e.Doc 5, fls. 2-3)



    Anoto que o entendimento externado pelo Relator de que o excesso de prazo fica superado quando encerrada a instrução criminal, não afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal. In verbis: 



     



    “[O] encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva” (HC nº 86.618/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05).



    No mesmo sentido, por exemplo: HC nº 128.650/PE, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16; HC nº70.464/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 3/6/94.



    Ademais, não houve comprovação de injustificada mora processual, também consoante entendimento desta Corte de que



    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)”



    Com efeito, a autoridade coatora assentou a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo. A esse respeito consignou-se:



    “Segundo, porque as informações dos autos indicam que o processo só não foi sentenciado em razão de perícia requerida pela própria defesa - já elaborada -, que só depende da confecção de laudo para aportar aos autos (já requisitado pela autoridade judicial), circunstâncias que afastam a existência de eventual desídia imputável ao Magistrado.” (e.Doc 5, fl. 3)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente